Tribunal: STJ
Processo: 0433819-29.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
AgRg no AgRg no HABEAS CORPUS No 1049882 - SP (2025/0433819-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: JAMES FULLER
ADVOGADOS
: LUTFIA DAYCHOUM - SP117160
MERHY DAYCHOUM - SP203965
AHMAD MERHY DAYCHOUM - SP460876
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
HABEAS CORPUS 1.
ABSOLVIÇÃO REVERTIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PROVAS. RESTABELECIMENTO
DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
AGRAVO REGIMENTAL A
2.
QUE SE NEGA PROVIMENTO.
A Corte local, ao condenar o paciente pelo crime de associação para o
1.
tráfico, limitou-se a afirmar que "[a]s provas colhidas evidenciaram a
associação estável entre os apelantes, que não poupavam esforços para a
consecução de seus objetivos criminosos". Contudo, o Magistrado de
origem já havia destacado que, "em consequência da prova recolhida,
não restou suficientemente comprovado que houvesse uma ligação
, a qual tenha sido
entre os réus e outros indivíduos não identificados
assentada com o exato objetivo de sociedade espúria para fins de tráfico,
donde o
é a prudente solução".
non liquet
- Nesse contexto, não tendo a Corte local indicado quais seriam as
provas que embasariam a condenação do paciente pelo crime de
, limitando-se a afirmar que se "depreende da
associação para o tráfico
prova oral colhida", sem, entretanto, especificar a prova da estabilidade e
permanência,
. De fato, "[é] preciso
não é possível manter a condenação
atenção processual para a distinção, em cada caso, entre o crime de
associação para o tráfico, nos termos do da e a coautoria art. 35
mais complexa, não podendo a associação ser dada
Lei 11.343/2006,
como comprovada por inferência do crime de tráfico perpetrado". (
relator Ministro Olindo Menezes, (Desembargador
REsp n. 1.953.681/PA,
Convocado do TRF 1a REGIÃO), Sexta Turma, julgado em 22/2/2022,
DJe de
.
2/3/2022)
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA53267489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/12/2025 15:10:15
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: 15fd0443-52af-491b-b1d2-7b191e38590b

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53267489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/12/2025 15:10:15
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: 15fd0443-52af-491b-b1d2-7b191e38590b

AgRg no AgRg no HABEAS CORPUS No 1049882 - SP (2025/0433819-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: JAMES FULLER
ADVOGADOS
: LUTFIA DAYCHOUM - SP117160

MERHY DAYCHOUM - SP203965

AHMAD MERHY DAYCHOUM - SP460876
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
HABEAS CORPUS 1.
ABSOLVIÇÃO REVERTIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PROVAS. RESTABELECIMENTO
DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
AGRAVO REGIMENTAL A
2.
QUE SE NEGA PROVIMENTO.
A Corte local, ao condenar o paciente pelo crime de associação para o
1.
tráfico, limitou-se a afirmar que "[a]s provas colhidas evidenciaram a
associação estável entre os apelantes, que não poupavam esforços para a
consecução de seus objetivos criminosos". Contudo, o Magistrado de
origem já havia destacado que, "em consequência da prova recolhida,
não restou suficientemente comprovado que houvesse uma ligação
, a qual tenha sido
entre os réus e outros indivíduos não identificados
assentada com o exato objetivo de sociedade espúria para fins de tráfico,
donde o
é a prudente solução".
non liquet
- Nesse contexto, não tendo a Corte local indicado quais seriam as
provas que embasariam a condenação do paciente pelo crime de
, limitando-se a afirmar que se "depreende da
associação para o tráfico
prova oral colhida", sem, entretanto, especificar a prova da estabilidade e
permanência,
. De fato, "[é] preciso
não é possível manter a condenação
atenção processual para a distinção, em cada caso, entre o crime de
associação para o tráfico, nos termos do da e a coautoria art. 35
mais complexa, não podendo a associação ser dada
Lei 11.343/2006,
como comprovada por inferência do crime de tráfico perpetrado". (
relator Ministro Olindo Menezes, (Desembargador
REsp n. 1.953.681/PA,
Convocado do TRF 1a REGIÃO), Sexta Turma, julgado em 22/2/2022,
DJe de
.
2/3/2022)
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53267858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/12/2025 15:09:15
Código de Controle do Documento: 0190f2d0-a588-4d4a-b5cc-c5c0b6502864

Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL contra decisão monocrática, da minha lavra, que reconsiderou a decisão da
Presidência para não conhecer do
, porém conceder a ordem de ofício para
habeas corpus
restabelecer a absolvição pelo crime de associação para o tráfico.
O agravante aduz, em um primeiro momento, que o
nem ao
habeas corpus
menos deveria ter sido conhecido. No mais, afirma que não poderia ter sido desconsiderada
a análise fático-probatória realizada pelo Tribunal de origem, que "analisou
minuciosamente o acervo probatório para afirmar que o liame entre os réus era permanente
e visava à traficância reiterada de drogas".
Pugna, assim, pelo provimento do agravo regimental.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
Com efeito, conforme explicitado na decisão monocrática, a Corte local, ao
condenar o paciente pelo crime de associação para o tráfico, limitou-se a afirmar que "[a]s
provas colhidas evidenciaram a associação estável entre os apelantes, que não poupavam
esforços para a consecução de seus objetivos criminosos". Contudo, o Magistrado de
origem já havia destacado que, "em consequência da prova recolhida, não restou
suficientemente comprovado que houvesse uma ligação entre os réus e outros
, a qual tenha sido assentada com o exato objetivo de
indivíduos não identificados
sociedade espúria para fins de tráfico, donde o
é a prudente solução" (e-STJ fl.
non liquet
31).
Nesse contexto, reafirmo que, não tendo a Corte local indicado quais seriam
as provas que embasariam a condenação do paciente pelo crime de associação para o
, limitando-se a afirmar que se "depreende da prova oral colhida", sem, entretanto,
tráfico
especificar a prova da estabilidade e permanência,
.
não é possível manter a condenação
De fato, "[é] preciso atenção processual para a distinção, em cada caso, entre o crime de
associação para o tráfico, nos termos do da e a coautoria
mais
art. 35 Lei 11.343/2006,
complexa, não podendo a associação ser dada como comprovada por inferência do crime
de tráfico perpetrado". (
relator Ministro Olindo Menezes,
REsp n. 1.953.681/PA,
(Desembargador Convocado do TRF 1a REGIÃO), Sexta Turma, julgado em 22/2/2022,
DJe de
.
2/3/2022)
Documento eletrônico VDA53267858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/12/2025 15:09:15
Código de Controle do Documento: 0190f2d0-a588-4d4a-b5cc-c5c0b6502864

Assim, em que pese o esforço argumentativo da combativa defesa, não foram
apresentados argumentos aptos a reverter as conclusões trazidas na decisão agravada,
motivo pelo qual esta se mantém por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Pelo exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53267858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/12/2025 15:09:15
Código de Controle do Documento: 0190f2d0-a588-4d4a-b5cc-c5c0b6502864

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no AgRg no
Número Registro: 2025/0433819-1
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.049.882 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00895084520168260050 895084520168260050
EM MESA
JULGADO: 16/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: MERHY DAYCHOUM
ADVOGADOS
: LUTFIA DAYCHOUM - SP117160
MERHY DAYCHOUM - SP203965
AHMAD MERHY DAYCHOUM - SP460876
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JAMES FULLER
CORRÉU
: GERMAN RENGIFO ALVIS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: JAMES FULLER
ADVOGADOS
: LUTFIA DAYCHOUM - SP117160
MERHY DAYCHOUM - SP203965
AHMAD MERHY DAYCHOUM - SP460876
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485089407311809@
2025/0433819-1 - HC 1049882 Petição : 2025/0120391-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53221433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 17/12/2025 09:48:44
Código de Controle do Documento: C16F5502-5D0D-40AF-B89E-66D09AF441B5